Tribunal: TJPA
Processo: 0806403-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806403-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: SILVIANE PRAXEDES DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806403-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: SILVIANE PRAXEDES DA GAMA

ADVOGADO: MARCIA NOBRE PEIXOTO E SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR PARA QUE O PLANO DE SAÚDE VIABILIZE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTUDO, NO PRESENTE CASO, O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AINDA NÃO HAVIA SIDO INDICADO FORMALMENTE PELO PROFISSIONAL MÉDICO. PORTANTO, NÃO RESTA PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. REQUISITO DO ART. 300 DO CPC/15. NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I – Busca o plano de saúde a reforma da decisão agravada, afirmando que não houve negativa de atendimento para realização de cirurgia, pois não havia indicação médica para a realização do procedimento.

II -
No caso em apreço existe uma particularidade, a paciente, ora agravada, ainda não detinha, na ocasião em que ingressou com a demanda principal, uma indicação médica formalizada para a realização da cirurgia requerida.

III – Sendo assim, inexistente
a probabilidade do direito vindicado, no sentido de que houve, por parte do plano de saúde, negativa indevida de prestação de atendimento para realização de cirurgia, sendo este um requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC/15.

IV – Ressalta-se que o Poder Judiciário
não pode tomar às vezes de profissional médico e determinar que seja realizado qualquer procedimento cirúrgico sem prévia prescrição pelo profissional capacitado para tanto.

V – Recurso conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806403-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: SILVIANE PRAXEDES DA GAMA

ADVOGADO: MARCIA NOBRE PEIXOTO E SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, proposta por SILVIANE PRAXEDES DA GAMA.

Volta-se o recorrente contra a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da autora, considerando estarem presentes os requisitos legais, para que a requerida realize o procedimento cirúrgico pertinente a , dentro dos limites territoriais do plano da autora, cujo hospital deverá oferecer o suporte necessário para o tipo de procedimento a ser realizado na paciente, sob pena de não cumprindo a presente decisão pagar multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista o risco de grave lesão à parte, decorrente da demora em autorizar o procedimento médico.”

Alega o agravante nas razoes recursais: 1) que a situação apresentada pela autora não contempla os requisitos ensejadores para a concessão de antecipação de tutela; 2) que a autora não comprovou nos autos a recusa da agravante em autorizar o procedimento médico pretendido pela autora, e nem poderia fazê-lo, considerando que jamais houve solicitação formal do procedimento perante o plano de saúde; 3) que a autora sempre foi atendida pelo plano de saúde em todos os procedimentos necessários, entretanto os exames pré-operatórios não foram finalizados e que não há sequer indicação cirúrgica por seus médicos. Requereu a não aplicação de astreinte ou sua redução.

Por fim, requereu o provimento do recurso

No id n.

2217884 - Pág. 1- foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

No id n. 2425932 - Pág. 1 consta que não foram apresentadas contrarrazões.

Conforme id n. 2569979 - Pág. 1 não houve manifestação ministerial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806403-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: SILVIANE PRAXEDES DA GAMA

ADVOGADO: MARCIA NOBRE PEIXOTO E SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, proposta por SILVIANE PRAXEDES DA GAMA.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, autorizando a realização de
cirurgia por via laparoscópica de endometriose, com fulcro no art. 300 do CPC, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

O Poder Judiciário, primando pelo exercício do direito à saúde e à vida, tem se posicionado, inclusive, por meio de decisões em sede de tutela de urgência antecipada, no sentido de que os planos de saúde autorizem os procedimentos cirúrgicos indicados pelo profissional médico quando se trata de medida importante para o reestabelecimento da saúde do paciente.

Nesse sentido, o STJ se posiciona da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Descabida a negativa de cobertura de
procedimento
indicado pelo médico

como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3.Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Havendo comprovada indicação médica

para a realização de cirurgia bariátrica de emergência,
sem caráter estético, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não teria previsão contratual, visto que sendo tal procedimento médico indispensável à manutenção da integridade e à vida do usuário, sua recusa configura conduta abusiva nos termos do CDC.

(...)

(AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

Ocorre que no caso em apreço existe uma particularidade, a paciente, ora agravada, ainda não detinha, na ocasião em que ingressou com a demanda principal, uma indicação médica formalizada para a realização da cirurgia requerida, pelo que se denota dos documentos apresentados com a petição inicial. (id n. 11081451 - Pág. 1, 11081452 - Pág. 1, 11081452 - Pág. 2, 11081453 - Pág. 1, 11081454 - Pág. 1, 11081455 - Pág. 1 – 5, . 11081456 - Pág. 1, 11081457 - Pág. 1, 11081459 - Pág. 1, 11081463 - Pág. 1, 11081465 - Pág. 2, . 11081468 - Pág. 3, 11081478 - Pág. 4).

Portanto, apesar do incontestável diagnóstico de endometriose atribuído à recorrida, verifica-se que o médico que a acompanhava ainda não havia firmado seu posicionamento sobre o tratamento a ser dispensado à paciente, de modo que não havia, até então, a probabilidade do direito vindicado, no sentido de que houve, por parte do plano de saúde, negativa indevida de prestação de atendimento para realização de cirurgia, sendo este um requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, incabível a concessão da medida liminar requerida pela autora/agravada, pois apesar de o Poder Judiciário ter adotado posicionamento jurisprudencial voltado a guarnecer o Direito à vida e saúde dos cidadãos, não pode tomar às vezes de profissional médico e determinar que seja realizado qualquer procedimento cirúrgico sem prévia prescrição pelo profissional capacitado para tanto.

Portanto, incabível que se mantenha a decisão agravada, apesar de que, há notícia nos autos principais de que a autora, posteriormente, obteve a indicação médica para se submeter à cirurgia
de endometriose por via laparoscópica,
e também obteve a devida autorização pelo plano de saúde para sua realização.

Contudo, considerando a falta de requisito para a concessão da tutela provisória de urgência, de acordo os fundamentos já delineados, resta afastada a multa (astreinte) atribuída ao recorrente por descumprimento da decisão interlocutória, ora combatida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, haja vista a falta de requisito legal para a concessão da tutela provisória de urgência.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021